Tribunal: TJDFT
Processo: 0718594-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718594-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE FRANCA BATISTA AGRAVADO: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Gisele França Batista em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de cumprimento de sentença, julgou improcedente a exceção de pré-executividade, convertendo as verbas bloqueadas em penhora. A agravante alega que “a citação realizada nos autos, embora formalmente lançada como positiva por meio de aviso de recebimento (AR), não gera presunção absoluta de validade”, podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário. Aduz “inexistência de vínculo entre o citando e o endereço utilizado para o ato processual”. Sustenta que “a assinatura constante no AR não corresponde ao nome da parte ré, nem tampouco a pessoa que com ela resida”. Pondera que “já não residia no local da citação em julho de 2024”. Afirma que “a invalidade do documento emitido pela empresa terceirizada Cobrafix não tenha sido diretamente arguida no primeiro grau, isso se justifica pelo fato de que o objetivo da defesa naquele momento era restabelecer o contraditório processual, requerendo o retorno do feito à fase inicial em virtude da nulidade da citação”. Alega que “documentos produzidos unilateralmente pela parte credora, sem assinatura do devedor ou qualquer forma idônea de comprovação de aceite, não têm força executiva”. Em relação aos valores bloqueados, aduz que “os valores constritos na conta do Banco Inter possuem natureza alimentar e são protegidos pela regra de impenhorabilidade”. Requer a concessão de tutela de urgência para que: a) “seja reconhecida a nulidade da citação e determinado o retorno do feito à fase de conhecimento, possibilitando a sua correta citação”; b) “seja determinada a imediata liberação dos valores bloqueados na conta bancária da Requerente, no importe de R$1.505,89 ( mil quinhentos e cinco reais e oitenta nove centavos), por se tratarem de verbas de natureza salarial”; e c) “seja determinado o desbloqueio da conta Conta no 192245112, Agência 0001, Banco Inter S.A e Conta 82565-2, Agência: 652, Banco Itaú, pertencente a Agravante, em razão da primeira ser onde é debitada a pensão alimentícia de seus filho e a segunda é onde esta recebe seu salário”; com final provimento do recurso. Pede ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Inicialmente, cumpre apreciar o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça deve ser deferido. A agravante juntou contracheque e extrato bancário, na qual é possível perceber que, por meio da portabilidade entre as instituições financeiras, o salário da recorrente é transferido para o banco Inter. Nestes documentos, é possível inferir que sua remuneração é de R$ 3.792,63 (três mil e setecentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos) valor inferior ao estabelecido na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. O referido parâmetro não é absoluto, mas serve para balizamento no caso concreto. Dessa forma, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Passa-se à análise da tutela de urgência. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A parte agravante alega nulidade na citação, pois esta foi feita em endereço que já não mais residia. Além disso, consta, na carta com aviso de recebimento, assinatura diversa da agravante. Tal alegação esgota o mérito recursal, devendo ser analisada em momento posterior, após o devido contraditório. No tocante à penhora realizada, alega que os valores bloqueados são impenhoráveis, devendo haver sua imediata liberação. O perigo de dano está presente, pois o bloqueio de verbas salariais pode causar graves danos à integridade e até mesmo à sobrevivência da agravante, impedindo-a de garantir o regular desenvolvimento de seu sustento. A probabilidade do direito também está presente. Verifica-se que os valores recebidos pela agravante no banco Inter são provenientes de portabilidade (ID no 71687872), sendo originalmente depositados no banco Itaú, no qual a recorrente recebe sua remuneração. Corroborando tal afirmação, consta no contracheque juntado ao feito (ID no 71687863– pág. 19) valor semelhante ao bloqueado no banco Inter. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, o que não parece ser o caso dos autos. Dessa forma, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a liberação dos valores bloqueados na conta bancária da agravante, no montante de R$1.505,89 (mil quinhentos e cinco reais e oitenta nove centavos), por se tratar de verbas de natureza salarial. Deixo para analisar a alegação de nulidade de citação em momento posterior, haja vista esta esgotar o mérito recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator